Tribunal: STF
Processo: MS 33783
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de dois salários mínimos para cada agravante, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), por decisão unânime.